Tribunal: CARF
Processo: 10970.000867/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000867/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.980 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
NACIONAL EXPRESSO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/06/2010
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
Falece competência à autoridade julgadora de instância administrativa para a
apreciação de aspectos relacionados com a constitucionalidade ou legalidade
das normas tributárias, tarefa privativa do Poder Judiciário.
MULTA REGULAMENTAR ISOLADA. CABIMENTO.
É cabível a imposição de multa de ofício isolada de 50% (cinquenta por cento)
sobre o valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou
indevido e sobre o valor do crédito objeto de declaração de compensação não
homologada.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Não sendo matéria de ordem pública, resta prejudicada a análise de matéria não
suscitada na impugnação, por força do artigo 17, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado(a)
para eventuais participações), Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000867/2010-21
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.980 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000867/2010-21

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos até o presente momento, adoto como parte de
meu relato o relatório do acórdão no 09-44.468, da 1a Turma da DRJ/JFA, de 12 de junho de
2013:
Trata-se o presente de exigência de multa isolada, por compensação indevida, no valor
de R$527.696,68 (fls. 70 a 74). Consoante a descrição dos fatos e enquadramento, a
infração apontada foi assim resumida:
001 MULTA ISOLADA COMPENSAÇÃO INDEVIDA COMPENSAÇÃO INDEVIDA
EFETUADA EM DECLARAÇÃO PRESTADA PELO SUJEITO PASSIVO
Aplica-se a multa isolada prevista nos parágrafos 15 e 17 do artigo 74 da Lei 9.430/96
(redação do artigo 62 da Lei n ° 12.249/2010), de 50% (cinqüenta por cento) sobre o
valor do crédito objeto do pedido ou de declaração de compensação não homologada,
nos casos em que o contribuinte apresenta
Pedido de Ressarcimento indeferido ou indevido ou crédito objeto de declaração de
compensação que não foi homologada.
Conforme documentos de fls.02/64 (cópia do Processo n° 15504.010314/201005), a
empresa apresentou pedido de restituição de PIS e Cofins, acompanhado de declaração
de compensação que não foi homologada, conforme Despacho Decisório n° 680 DRF/
UBE, fls. 58/63, documento que é parte integrante deste auto de infração.
Em resumo, o crédito pleiteado versa sobre supostos recolhimentos indevidos ou maior
a titulo de Pis e Cofins combustível consumidor final (Lei 9.920/2000), valor
ressarcível somente ate 01/07/2000, como bem fundamentado no Despacho Decisório
que será enviado ao contribuinte anexo ao Auto de Infração.
A ação fiscal tem origem no Mandado de Procedimento Fiscal n°
06.1.09.002010004457 cuja autenticidade poderá ser verificada utilizando-se o
programa Consulta Mandado de Procedimento Fiscal, disponível na página da
Secretaria da Receita Federal do Brasil na, Internet, www.receita.fazenda.gov.br, onde
deverão ser informados o número do CNPJ e o seguinte código de acesso: 10660662.
Cálculo da Multa Isolada: R$ 1.055.393,36 X 50% = R$ 527.696,68.
Data Valor Multa Regulamentar 30/06/2010 R$ 527.696,68
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 74 da Lei 9.430/96 com a redação do art. 62 da Lei 12.249/2010. Art. 139 da Lei
12.249/2010.
Cientificada da presente exigência em 29/11/2010, segundo consta no AR da fl. 75, a
autuada apresentou em 28/12/2010 a impugnação de fls. 76 a 96, na qual, em síntese:
Alega preliminarmente, quanto à possibilidade ou não de restituição de parcelas de
PIS/Cofins pagas, a maior, pelos consumidores finais quando adquirido diretamente de
distribuidoras de combustíveis a partir de 1°/julho/2000, que os trabalhos da
fiscalização se resumiram pura e simplesmente em examinar parte da legislação e não a
legislação como um todo;
Sustenta o direito ao crédito e, para tanto, historia a evolução da tributação da Cofins e
do PIS/Pasep, incidente sobre a venda de óleo diesel, concluindo que a questão somente
se resolve através de uma investigação completa, profunda e detalhada, o que entende
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.980 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000867/2010-21

não ter ocorrido no presente caso. Acusa a fiscalização de ter adotado procedimento
pautado em mera presunção, implicando a total ilegalidade da exigência do crédito
tributário em comento;
Ainda sobre o pretenso direito creditório, afirma que foi autuada pelos creditamentos
extemporâneos que realizou ao longo do ano de 2009/2010, sendo que estes, inclusive
aquele realizado no mês de dezembro de 2001, já estavam consolidados pela regra da
decadência de que trata o art. 150, § 4 °, do CTN, conforme será tratado a seguir em
matéria de mérito.
Quanto à multa indevida de 50%, alega que a Instrução Normativa no 1.067 da Receita
Federal, publicada em 25/08/2010, não pode criar obrigações nem impor penalidades
não previstas em lei, por isso a cobrança em tela não possui base legal válida;
Relativamente à presente exigência, alega ainda que a legislação ordinária trata de
ressarcimento e restituição como coisas diferentes, portanto, a multa, prevista no §15 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, somente se aplica ao ressarcimento, não à restituição e
compensação;
Passa a discorrer sobre a constitucionalidade da aplicação de uma multa de 50% sobre o
simples indeferimento de um pedido de ressarcimento, e; ao final requer o cancelamento
da autuação em tela, seja em razão da deficiência da investigação fiscal ou em razão dos
fundamentos de mérito.
É o relatório.
A decisão da qual foi retirado o relatório acima, negou provimento á impugnação
realizada pela contribuinte, mantendo a aplicação da penalidade, recebendo o acórdão a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/06/2010
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
Falece competência à autoridade julgadora de instância administrativa para a apreciação
de aspectos relacionados com a constitucionalidade ou legalidade das normas
tributárias, tarefa privativa do Poder Judiciário.
MULTA REGULAMENTAR ISOLADA. CABIMENTO.
É cabível a imposição de multa de ofício isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido e sobre o
valor do crédito objeto de declaração de compensação não homologada.
RESSARCIMENTO. PEDIDO. FORMA.
Tratando-se de crédito derivado de ressarcimento, a entrega de formulário “pedido de
restituição” no lugar de “pedido de ressarcimento” não altera a natureza do pedido
efetuado pela contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão acima mencionada a contribuinte interpôs recurso
voluntário, onde reprisa os argumentos trazidos em sua impugnação, requerendo ainda a
atualização de seus créditos conforme a taxa Selic.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.980 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000867/2010-21

Passo seguinte o processo foi encaminhado ao E. CARF para julgamento e
distribuído para minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Reato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, motivo
pelo qual passa a ser analisado.
Conforme se verifica do relatório acima, o presente processo trata de exigência de
multa isolada, uma vez realizada a compensação indevida pela contribuinte, discutida no
processo no 15504.010314/2010-05, onde a contribuinte pleiteava a restituição de valores
recolhidos indevidamente ou a maior, a título de pis/cofins combustível consumidor final, lei no
9.990/2000, no montante de R$ 1.055.393,36. Na listagem anexa ao Pedido informa que os
créditos a recuperar seriam relativos ao período que vai de 26/03/2009 a 31/05/2010.
O pedido de restituição foi julgado improcedente, por unanimidade, na sessão de
julgamento realizada em 25 de setembro de 2020, decisão traduzida no acórdão o 3302-009.662,
onde atuei como relator.
As razões utilizadas pela recorrente para o afastamento da penalidade discutida no
presente processo, são as mesmas utilizadas naquele onde se discutia a existência do crédito,
motivo pelo qual passo a utilizar as razões de decidir do acórdão informado alhures.
Ressalta-se que em pesquisa realizada no site da Receita Federal, aba de
acompanhamento processual, verifica-se que não foi apresentado pelo contribuinte Recurso
Especial contra a decisão, motivo pelo qual, entende-se que a decisão tornou-se definitiva.
I – Alegações de inconstitucionalidade de leis e atos normativos
Inicialmente, no que tange aos argumentos de inconstitucionalidade de leis e atos
normativos, suscitados pela Recorrente em sua defesa, desde a peça de manifestação de
inconformidade e reprisada no Recurso Voluntário, cumpre deixar expresso que tal não é
possível por força do que prevê a Súmula no 02, do CARF, que disciplina que “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Desta forma, cabe conhecer apenas dos fundamentos que vêm alinhado pela
Recorrente, que não digam respeito à eventual afronta à texto constitucional.
II – Crédito de combustível regime monofásico
Essa matéria já foi apreciada por esse Colegiado, em outra composição, com
decisão unanime, no Acórdão no 3302-004751, de relatoria do I. ex-conselheiro José Fernandes
do Nascimento, o qual peço vênia para utilizar como razão de decidir, por refletir meu
entendimento sobre a questão, verbis:
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.980 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000867/2010-21

Inicialmente, é oportuno esclarecer que as operações comerciais com os combustíveis
derivados de petróleo, incluindo o óleo diesel, desde a fonte produtora até o consumidor
final, normalmente se desenvolvem em três etapas bem definidas, a saber: (i) 1a etapa:
as refinarias, na qualidade de produtoras, vendem o combustível para as distribuidoras;
(ii) 2a etapa: as distribuidoras, por sua vez, revendem-no aos varejistas; e (iii) 3a etapa:
os varejistas, por último, revendem o produto aos consumidores finais.
Em face das peculiaridades das operações de comercialização dos combustíveis
derivados de petróleo e tendo conta a magnitude do volume de operações e valores
envolvidos em toda a cadeia de comercialização dos citados produtos, com o objetivo de
tornar mais simples o controle da arrecadação e mais eficaz a fiscalização, ao longo do
tempo, o regime de incidência das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins sobre as
receitas decorrentes da venda de tais produtos foi feito de forma concentrada, seja sob a
modalidade de substituição tributária para frente, inicialmente, seja sob a forma de
tributação monofásica, regime atual Do regime de substituição tributária “para
frente”.
Enquanto vigente, o regime de substituição tributária das referidas Contribuições,
estabelecidos para as operações com combustíveis derivados de petróleo, em especial
óleo diesel, era implementado da seguinte forma:
a) até 31/01/1999, concentrada nas distribuidoras, na condição de contribuintes
substitutas dos varejistas: em relação à Cofins, esta sistemática foi adotada desde a
instituição desta contribuição pela Lei Complementar no 70, de 1991 (art. 4o); no que
tange à Contribuição para o PIS/Pasep, ela foi introduzida a partir da vigência da MP no
1.212, de 1995 (art. 6o1), convertida na Lei no 9.715, de 1998; e
b) no período de 01/02/1999 a 30/06/2000, concentrada nas refinarias, na condição
de contribuintes substitutas das distribuidoras e dos varejistas: com o advento da
Lei no 9.718, de 1998 (art. 4o2), foi unificada a legislação sobre a forma incidência das
duas Contribuições sobre as receitas das vendas de combustíveis. Nesta nova forma de
substituição, as refinarias foram indicadas como contribuintes substitutas no lugar das
distribuidoras eleitas na sistemática anterior.
A indicação das refinarias como contribuintes substitutas das distribuidoras (2a etapa) e
varejistas (3a etapa) resultou na concentração dos recolhimentos das ditas Contribuições
na origem da cadeia comercial, englobando as duas etapas seguintes (distribuição e
varejo), caracterizando um típico regime de substituição tributária “para frente”, no qual
as refinarias recolhiam de forma antecipada e direta, com base em fato gerador futuro e
presumido, as contribuições que seriam devidas nas operações subseqüentes a serem
efetuadas pelas distribuidoras e pelos varejistas (contribuintes substituídos), que sofriam
a incidência de forma indireta.
Dessa forma, antevendo a possibilidade da não ocorrência da última fase da cadeia de
comercialização, em conformidade com o disposto no art. 150, § 7o, da CF/1988, foi
assegurado à pessoa jurídica consumidora final, na condição de contribuinte substituído,
o ressarcimento dos valores das Contribuições para o PIS/Pasep e Cofins (recolhidos na
origem pela refinaria), relativos à última operação de aquisição de gasolina ou óleo
diesel não realizada entre os varejistas e os consumidores finais (3a etapa), mediante
compensação ou restituição (na realidade, ressarcimento), na forma e de acordo com os
requisitos estabelecidos no art. 6o da Instrução Normativa SRF 6/1999, a seguir
transcrito:
Art. 6° Fica assegurado ao consumidor final, pessoa jurídica, o ressarcimento dos
valores das contribuições referidas no artigo anterior, correspondentes à incidência na
venda a varejo, na hipótese de aquisição de gasolina automotiva ou óleo diesel,
diretamente à distribuidora.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.980 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000867/2010-21

§ 1° Para efeito do ressarcimento a que se refere este artigo, a distribuidora deverá
informar, destacadamente, na nota fiscal de sua emissão, a base de cálculo do valor a
ser ressarcido.
§ 2o A base de cálculo de que trata o parágrafo anterior será determinada mediante a
aplicação, sobre o preço de venda da refinaria, calculado na forma do parágrafo único
do art. 2o, multiplicado por dois inteiros e dois décimos ou por um inteiro e oitenta e
oito décimos, no caso de aquisição de gasolina automotiva ou de óleo diesel,
respectivamente (Redação dada pela Instrução Normativa SRF no 24, de 25 de
fevereiro de 1999).
§ 3° O valor de cada contribuição, a ser ressarcido, será obtido mediante aplicação da
alíquota respectiva sobre a base de cálculo referida no parágrafo anterior.
§ 4° O ressarcimento de que trata este artigo dar-se-á mediante compensação ou
restituição, observadas as normas estabelecidas no Instrução Normativa SRF n° 021,
de 10 de março de 1997, vedada a aplicação do disposto nos arts. 7° a 14 desta
Instrução Normativa. (grifos não originais)
A partir de 1/7/2000, essa sistemática foi extinta com entrada em vigor dos arts. 2o e 433
da Medida Provisória no 1.991-15, de 10 de março de 2000, substituindo o regime de
substituição tributária pelo regime de incidência monofásica, que será abordado no
tópico a seguir.
Do regime de incidência monofásica.
Essa nova sistemática de tributação das receitas auferidas nas vendas de combustíveis
foi introduzida pelos arts. 2o e 43 da Medida Provisória no 1.991-15, de 2000, que nesta
específica edição, ao dar nova redação ao art. 4o da Lei 9.718/1998, aboliu a sistemática
de substituição tributária até então vigente, substituindo-a pelo regime de tributação
monofásica na origem, ou seja, na refinaria de petróleo, em conformidade com o
previsto no art. 149, § 4o, da CF/1988.
De acordo com nova sistemática de tributação, as refinarias passaram a efetuar o
recolhimento das citadas Contribuições somente na condição de contribuinte (de fato e
direito), deixando de ser contribuintes substitutos dos demais intervenientes nas etapas
de comercialização seguintes (as distribuidoras e os varejistas).
Em decorrência da nova modalidade de incidência, as receitas das distribuidoras e dos
varejistas provenientes das vendas desses produtos ficaram excluídas do pagamento das
referidas contribuições, por meio do regime de alíquota zero, conforme estabelecido no
inciso I do art. 43 da mesma MP 1.991-15/2000, que se tornou definitivo com a
reprodução no inciso I do art. 43 da MP 2.158/2001.
Não é demais mencionar que, a partir da nova forma de incidência monofásica, a
tributação das refinarias, sob o regime de monofasia, e a tributação das distribuidoras e
varejistas, no regime de alíquota zero, obviamente, passaram a ser realizadas de forma
autônoma.
Dada essa característica, parte do valor das contribuições recolhido pela refinaria não
mais significava antecipação do que seria devido nas etapas subsequentes. Em
decorrência, a incidência das mencionadas contribuições sobre as refinarias, assim como
a totalidade dos pagamentos por elas realizados passaram a ser considerados definitivos,
independentemente de qual fosse o desfecho que viesse ter os fatos geradores relativos
às operações posteriores à aquisição dos produtos nas refinarias.
Nesse sentido, é pertinente trazer à colação o entendimento dos renomados Professores
Sacha Calmon Navarro Coêlho e Misabel Abreu Machado Derzi, externados no excerto
extraído da Revista Dialética de Direito Tributário no 86, página 113, a seguir transcrito:
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.980 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000867/2010-21

“... cabe agora dizer que no caso em exame não temos substituição tributária e
tampouco não incidência (imunidade, isenção ou alíquota zero), mas uma categoria
jurídica diferente, a da tributação monofásica”. (grifos do original)
Logo, a eficácia das modificações introduzidas pela MP 1.991-15/2000, no que tange à
nova redação do art. 4o da Lei 9.718/1998, conforme determinado no seu art. 46, II,
verificou-se, como já mencionado, desde 1/7/2000, não mais existindo, a partir daí, o
regime de substituição tributária em relação aos citados produtos. Ressalte-se, ainda,
que o referido dispositivo constou em todas as reedições posteriores da citada MP,
sendo repetido na atual MP no 2.158-35/2001 (art. 92, II), que, em face do disposto no
art. 2o da EC 32/2001, não carece de reedição.
Em seguida, as alíquotas fixadas na MP 1.991-15/2000 foram alteradas pela MP 1.991-
18/2000. A redação estabelecida por esta última MP foi reproduzida na Lei 9.990/2000,
que vigeu, sem alteração, até a nova redação conferida pela Lei 10.865/2004, fazendo
com que o art. 4o da Lei 9.718/1998, passasse a ostentar, atualmente, a seguinte redação,
in verbis:
Art. 4o As contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP e para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS devidas pelos produtores e importadores de derivados de petróleo
serão calculadas, respectivamente, com base nas seguintes alíquotas:(Redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004)
I – 5,08% (cinco inteiros e oito centésimos por cento) e 23,44% (vinte inteiros e
quarenta e quatro centésimos por cento), incidentes sobre a receita bruta decorrente da
venda de gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação; (Redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004) (Vide Lei no 11.051, de 2004)
II – 4,21% (quatro inteiros e vinte e um centésimos por cento) e 19,42% (dezenove
inteiros e quarenta e dois centésimos por cento), incidentes sobre a receita bruta
decorrente da venda de óleo diesel e suas correntes; (Redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004) (Vide Lei no 11.051, de 2004)
III - 10,2% (dez inteiros e dois décimos por cento) e 47,4% (quarenta e sete inteiros e
quatro décimos por cento) incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de gás
liquefeito de petróleo GLP derivado de petróleo e de gás natural; (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004) (Vide Lei no 11.051, de 2004)
IV – sessenta e cinco centésimos por cento e três por cento incidentes sobre a receita
bruta decorrente das demais atividades.(Incluído pela Lei no 9.990, de 2000)
Parágrafo único. Revogado. (Redação dada pela Lei no 9.990, de 2000). (grifos não
originais)
Assim, enfatiza novamente, em relação às operações comerciais com os produtos
derivados do petróleo, a MP 1.991-15/2000 extinguiu o citado regime de substituição
tributária aplicável às duas Contribuições e, no seu lugar, institui o novo regime de
tributação em fase única (ou monofásica). Por sua vez, a MP 1.991-18/2000, a Lei
9.990/1990 e a Lei 10.865/2004, sem alterar o regime jurídico de incidência
monofásica, modificaram apenas as alíquotas aplicáveis às operações em análise.
Ao apreciar a matéria no mesmo sentido pronunciou-se o Superior Tribunal de Justiça
(STJ). A título de exemplo, em relação ao direito de crédito pleiteado pelos
comerciantes varejistas de combustíveis, situação análoga à da recorrente, merece
destaque os enunciados da ementa do REsp no 1.121.918/ RS, que segues transcritos:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. COFINS. LEI 9.718/98. COMERCIANTE
VAREJISTA
DE
COMBUSTÍVEIS.
AUSÊNCIA
DE
LEGITIMIDADE
PARA
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.980 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000867/2010-21

REQUERER A COMPENSAÇÃO DA COFINS INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS
PROVENIENTES DA VENDA DE COMBUSTÍVEIS, A PARTIR DA LEI 9.990/00.
REGIME MONOFÁSICO.
1. Sob o regime de tributação instituído pela Lei 9.718/98, a Cofins incidente sobre as
operações com combustíveis era recolhida por meio de substituição tributária ‘para
frente’, ou seja, as refinarias, na qualidade de contribuintes substitutas, recolhiam
antecipadamente as contribuições que seriam devidas em toda a cadeia produtiva,
presumindo-se as hipóteses de incidência e a base de cálculo das contribuintes
substituídas.
2. Contudo, a partir da Lei 9.990/2000 (art. 3o), os comerciantes varejistas de
combustíveis e demais derivados de petróleo deixaram de se submeter ao
recolhimento da Cofins, no que se refere à receita auferida com a comercialização
daqueles bens. As referidas contribuições passaram a incidir somente sobre as
refinarias na forma monofásica, afastando-se a tributação dos varejistas pelo regime
de substituição tributária, anteriormente previsto na Lei 9.718/98.
3. Nessa linha de raciocínio, a recorrente, por exercer atividade de comércio varejista
de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores, não detém legitimidade para
requerer a compensação da Cofins, pois não ostenta condição de contribuinte de
direito ou de fato.
4. Recurso especial não provido.4 (grifos não originais)
Além disso, não se pode olvidar que a presente forma de incidência monofásica
encontra pleno respaldo no art. 149, § 4o, da CF/1988, a seguir transcrito:
Art. 149 Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no Art. 195, § 6o,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
[...]
§ 4o A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez.
(grifos não originais)
Com base no referido preceito constitucional, fica claramente evidenciado que há
respaldo na Constituição para a instituição da referida forma de tributação, por meio de
incidência monofásica.
(...)
Resumindo as ideias acima colacionadas de forma irrepreensível, o I. Conselheiro
Gilson Macedo Rosenburg Filho, no acórdão no 3302-007.883, leciona que:
Pelo arrazoado acima pode-se concluir que:
a) A incidência monofásica não se confunde com o regime da substituição tributária;
b) Na vigência da substituição tributária, o consumidor final, pessoa jurídica, poderia
requerer a restituição/ressarcimento dos valores do PIS da Cofins correspondentes à
incidência na venda a varejo, na hipótese de aquisição de óleo diesel diretamente à
distribuidora;
c) Com a redação do art. 4o da Lei no 9.718/98, dada pelo art. 3o da Lei no 9.990 de
2000, foi extinto o regime da substituição tributária aplicado ao PIS e à Cofins
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.980 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000867/2010-21

incidente nas vendas de óleo diesel, passando a vigorar a nova sistemática de
incidência e arrecadação denominada tributação monofásica;
d) Com a extinção do regime de substituição tributária aplicado ao PIS e à Cofins nas
vendas de óleo diesel, ocorrida com a instituição da sistemática de incidência
monofásica, acabou com a possibilidade de ressarcimento previsto no art. 6o da IN
SRF no 6/1999. Ressalto que o citado artigo foi revogado pela IN SRF 247/2002.
Pois bem. As razões acima expostas, uma vez mais, demonstram a inexistência do
crédito dito existente pela recorrente, o que, como consequência, leva à aplicação da penalidade
constante do auto de infração discutido no presente processo.
Desta forma, forte nos argumentos acima transcritos, voto por negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital